Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725500-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Por ora, mantenha-se em pauta de julgamento. Intime-se o agravante para se manifestar acerca da alegação da parte agravada de perda superveniente do interesse, no prazo de dois dias. Após, retornem os autos conclusos para análise de petição em processo pautado. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator